Tribunal: TJPA
Processo: 0012256-08.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012256-08.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO DAS GRACAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a apresentação e quantidade da droga, as circunstâncias do delito e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LUCIANO DAS GRAÇAS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 10340204).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 10575908).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia:

“(...) que no dia 14/06/2019, policiais militares efetuaram a priso em flagrante do denunciado LUCIANO DAS GRAÇAS, após ter sido flagrado em seu poder, especificamente dentro de uma mochila, 01 (um) embrulho confeccionado com fita adesiva marrom e plástico incolor, contendo substância petrificada amarelada, apresentando um peso total de 25,3g (vinte e cinco gramas e trezentos miligramas, POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung Galaxy J5 Prime dourado e um valor em dinheiro de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) ” (...)..

São os fatos.

A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido.

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, encontra-se robustamente comprovada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 10018791 - Pág. 03 ou fl. 11 do IPL), que descreve a apreensão de invólucro plástico contendo 01 (uma) pedra embrulhada em fita adesiva, pesando o total de 25,3g (vinte e cinco gramas e trinta decigramas) da substância entorpecente benzoilmetilecgonina, na sua forma derivada vulgarmente conhecida por “oxi”, que foi confirmada pelo Laudo Pericial Definitivo (ID n° 10018798 - Pág. 04 ou fl. 04 dos autos).

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos o que afirmou o juízo, conforme consta da sentença e conforme mídias dos autos:

Quanto à autoria, o conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual não deixa dúvida de que a prática do Tipo Penal do Artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, no núcleo do tipo “trazer consigo” deve ser imputada ao réu Luciano das Graças.

A testemunha Silvio Ricardo Barros, policial militar, narrou em juízo que estavam em ronda no canal São Joaquim, que o acusado estava sob atitude suspeita, sendo realizada abordagem. Que não se recorda o tipo de substância encontrada. Que o acusado estava com a substância na mochila. Reconheceu o acusado em audiência. Que não se recorda se foram encontrados outros materiais com o acusado.

A testemunha Walter Santos Damasceno Junior, policial militar, declarou em juízo que estavam em ronda no canal So Joaquim, que o acusado aparentou nervosismo, o que motivou a abordagem. Que foi encontrado entorpecente em sua mochila. Reconheceu o acusado em audiência. Que além do entorpecente, foi encontrado dinheiro na mochila do acusado.

O acusado Luciano das Graças, em seu interrogatório, negou a acusação. Disse que os policiais acharam a droga na beira do canal São Joaquim, e que ele estava trabalhando mediante a colônia. Que era dia de receber seu dinheiro no ITCENTER. Que quando chegou perto do local, os policiais realizaram a abordagem, que foi chamado na viatura, sendo se direcionado para o veículo. Que então puxaram sua mochila para dentro do carro e que foi algemado. Que desceram para o canal, encontraram a droga e o incriminaram. Que não se recorda quem foi o policial porque eram muitos, em torno de três viaturas.

Dos depoimentos colhidos na fase judicial, prestados por agentes da segurança pública do Estado, e das demais provas carreadas aos autos, não há que se questionar a autoria delitiva.

Tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, entendo que a quantidade e condições de armazenamento da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023